Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724708-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 00737016-06.2022.8.07.0001, acolheu impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, decretou a nulidade do ato de citação deste e desconstituiu os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, e determinou reabertura do prazo para oferecimento de contestação pelo réu após a preclusão da decisão (ID 158949781, autos de referência). Narra a agravante que ajuizou ação de cobrança em face do ora agravado, o qual teve decretada sua revelia. Após iniciar a fase de cumprimento de sentença informa que o executado compareceu aos autos alegando nulidade de citação. Aduz, no entanto, que na procuração apresentada pelo agravado em Juízo consta o mesmo endereço em que a citação por AR ocorrera, o que, para o agravante configura prova de que a citação foi regular. Diante disso, defende a reforma da decisão com o argumento de que a citação foi recebida por porteiro de condomínio edilício onde funciona a empresa da qual o agravado figura como sócio e administrador, circunstância que, para o agravante, atrai a regra do artigo 248, §4o, do CPC e afasta a do artigo 248, §2o, do mesmo diploma. Discorre sobre a validade da citação e colaciona julgados no sentido de corroborar sua tese. Sustenta a ilegalidade da decisão agravada porque protraiu o prazo para apresentação de defesa para após a preclusão. Argumenta que o entendimento adotado pelo magistrado é contrário ao do Superior Tribunal de Justiça. Para o agravante, o agravado deveria ter apresentado contestação no prazo de 15 (quinze) dias após proferida a decisão que acolheu a impugnação e decretou a nulidade da citação. Alega que o referido prazo é peremptório, de modo que o agravado não poderia ter deixado de apresentar defesa. Nesse aspecto, pugna pela reforma da decisão afastar a possibilidade de prorrogação do prazo para apresentação da defesa pelo agravado, para que novamente seja decretada a revelia deste. Posto isso, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para reconhecer a validade da citação ou a reforma da decisão para afastar a possibilidade de prorrogação do prazo para apresentação da defesa pelo agravado, para que novamente seja decretada a revelia deste e convalidada a sentença proferida. Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de ID 48263401. Contrarrazões da parte agravada no ID 49030817, em que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, com o argumento de que é manifestamente inadmissível, uma vez que contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é cabível recurso de apelação e não agravo de instrumento. Cita precedentes nesse sentido. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso, para manter a decisão agravada. Na petição de ID 49218733 a parte agravante defende o cabimento do presente recurso. O agravado, por sua vez, reitera os argumentos deduzidos nas contrarrazões a fim de que o recurso não seja conhecido (ID 49254767). Preparo regular no ID 48133793. É o relatório. DECIDO. Deveras, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Explico. Compulsando os autos na origem, observa-se que a decisão agravada (ID 158949781, processo de referência), a despeito de ter sido denominada interlocutória, tem natureza jurídica de sentença, na forma do art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, pois, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para declarar a nulidade do ato de citação do executado e desconstituir os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença, com a abertura de prazo para oferecimento de contestação, o juiz pôs fim ao cumprimento de sentença, extinguindo-o. Confira-se julgado deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. O acolhimento da impugnação fundada no artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, importa na desconstituição do título judicial e, por conseguinte, na extinção do cumprimento de sentença. II. À luz do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, qualifica-se como sentença pronunciamento judicial que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença com fundamento na nulidade de citação realizada na fase de conhecimento. III. Não se conhece, por desatendimento ao princípio da adequação, de agravo de instrumento interposto contra sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. IV. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há controvérsia sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual se recorre. V. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1316724, 07051375220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. VIA ADEQUADA. 1.Da decisão que rejeita exceção de pré-executividade cabe agravo de instrumento (arts. 203, §2o e 1015, do CPC) e da que a acolhe, apelação (arts. 203, §1o, 925 e 1009, caput, do CPC). Tal entendimento se dá porque ao acolher a exceção de pré-executividade, a execução se encerra. 2. Pela doutrina do Professor Alexandre Freitas Câmara. "(...) O pronunciamento judicial que rejeita a objeção, considerando que todos os requisitos de admissibilidade da execução se fazem presentes, será - como parece claro - decisão interlocutória, sujeita a agravo (art. 522 do CPC). De outro lado, o provimento que acolher a objeção e, em conseqüência disso, puser termo ao processo executivo, terá natureza de sentença, sendo recorrível através de apelação (art. 513 do CPC)." (in Lições de Direito Processual Civil - Vol. II: Editora Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2004; p. 443). 3. No caso, o recurso foi interposto em face de decisão proferida na fase executiva, que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu nulidade na sentença, abrindo-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação, encerrado a fase executiva. Portanto, não há dúvida quanto ao cabimento do recurso de apelação. 4. O recebimento do recurso é medida em consonância com o princípio da fungibilidade recursal e instrumentalidade das formas, tendo em vista que a regra adotada pelo código de processo civil é de recebimento do recurso, ainda que presentes equívocos de natureza técnica, só se justificando o não recebimento quando tratar-se de erro grosseiro, o que não é o caso, mormente se considerarmos a existência de entendimentos diversos sobre o tema na doutrina e jurisprudência. 5. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1724264, 07285529320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, é irrefutável a natureza jurídica de sentença nos exatos termos do art. 203, §1o, do CPC: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Finalmente, sabe-se que o nomen iuris atribuído ao pronunciamento judicial não tem o condão de alterar a sua natureza jurídica, sendo, por isso mesmo, irrelevante, para fins de recurso, que tenha recebido denominação diversa da que lhe é própria. Fixadas essas premissas, é manifesto o não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que extingue cumprimento de sentença e abre prazo para oferecimento de contestação, porquanto tal decisão desafia recurso apelação, conforme dispõe o art. 1.009 do CPC. Na espécie, é inviável a aplicação da fungibilidade. O Código de Processo Civil não deixa dúvidas a respeito da natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Entendeu o Tribunal de origem que, no caso, a decisão proferida em primeira instância, extinguindo o cumprimento de sentença, teria natureza de sentença, a ser impugnada por apelação, de modo que seria incabível o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a Apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 1/8/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.677.196/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, afigurando-se a interposição como erro grosseiro. O recurso cabível contra a sentença é a apelação, conforme previsão do art. 1.009 do CPC, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Convém registrar que "a jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (AgInt nos EDcl no REsp 1750183/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1703632, 07403530620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 4/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, acolho a preliminar suscitada pela parte agravada, para não conhecer do recurso. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator